Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS OUTORGADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 330, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Consoante remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado a juízo do magistrado.
2. Ante o acatamento da ordem de emenda à inicial, quanto a figurarem no polo ativo os próprios servidores beneficiados pelo título, com o pedido de dilação do prazo para juntada das procurações individuais — formulado ainda durante o curso do prazo de emenda da petição inicial, consoante exigido pelo parágrafo único do art. 139 do CPC —, acompanhado de justificativas plausíveis apresentadas pelos exequentes, a medida mais adequada ao caso, ante o que impõem os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, seria o deferimento do pedido de dilação nos seus termos ou, ao menos, a concessão de prazo um pouco menos alargado do que o postulado.
3. Recurso provido. Sentença cassada.